Tribunal: STF
Processo: HC 272740
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.096.329/SP.

Ao final, busca-se:

01 – - A concessão da ordem de Liminar, uma vez que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, com consequente ordem ex officio, para afastar o óbice à concessão da progressão para o regime semiaberto;
02 – No mérito a confirmação da medida liminar, com consequente ordem ex officio, para afastar o óbice à concessão da progressão para o regime semiaberto;
03 – Que todas as intimações e publicações sejam encaminhadas para o (D.O.E.) em nome do Dra. Gabriela Statuti Vila, OAB/SP nº 444.929 (doc. 1, pp. 9-10).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de REYNALDO DA ROCHA E SILVA NETO em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado: 
[...]
Consta dos autos que foi indeferido o pedido de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.
Consta ainda que não há vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto na comarca, havendo informação de inexistência de vagas na unidade de Potim, a mais próxima, e indicação de estabelecimento distante, em Tremembé, onde há apenas regime fechado.
Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto impede a manutenção do paciente em regime mais gravoso, devendo ser-lhe assegurado o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
Argumenta que o direito do sentenciado de iniciar o cumprimento da pena próximo do núcleo familiar e de seu trabalho não pode ser inviabilizado pela distância dos estabelecimentos indicados e pela inexistência de vagas no regime adequado.
Defende que, não sendo o paciente reincidente, deve ser autorizada, ao menos, a antecipação para o regime aberto, diante da falta de vagas para o regime semiaberto na comarca.
Requer, em suma, a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e, subsidiariamente, o início do cumprimento da pena no regime aberto.
É o relatório.
Decido.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Na hipótese, o sentenciado não demonstrou o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão de regime, diante das particularidades fáticas de seu histórico no curso da execução da pena, que expressam o despreparo para ingresso no regime aberto.
Com efeito, é possível observar que o agravante possui histórico prisional conturbado, com a prática de faltas disciplinares de natureza grave (prática de novo delito, evasão e posse de aparelho celular), conforme indicado pelo relatório de acompanhamento qualificado da pena: “Em seu histórico disciplinar, constam 2 (duas) faltas disciplinares de natureza grave, sendo por novo delito durante o regime aberto, evasão e posse de aparelho celular, todas já reabilitadas, bem como 1 (uma) falta disciplinar de natureza média, por embriaguez, igualmente reabilitada”.
Nesse contexto, tem-se que os elementos concretos extraídos do histórico da execução da pena revelam despreparo, ao menos por ora, para ingresso em regime mais brando, motivo pelo qual a situação exige maior cautela na aferição do requisito subjetivo, sendo insuficiente o atestado de bom comportamento para o objetivo buscado (fls. 11-12).
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios executórios pelo não preenchimento do requisito subjetivo, que deve estar fundado em fatos ocorridos ao longo da execução penal.
[...]
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 813.304/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3.5.2023; AgRg no HC n. 768.087/PB, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 29.11.2022; AgRg no HC n. 737.756/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19.5.2022.
Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade esse entendimento, pois, conforme se extrai dos trechos acima transcritos, o pedido de concessão do benefício de progressão de regime foi indeferido com base em elementos concretos da execução da pena concernente no fato de que possui "[...] ‘Em seu histórico disciplinar, constam 2 (duas) faltas disciplinares de natureza grave, sendo por novo delito durante o regime aberto, evasão e posse de aparelho celular, todas já reabilitadas, bem como 1 (uma) falta disciplinar de natureza média, por embriaguez, igualmente reabilitada’( fl. 12).
Por fim, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus.
Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal.
[...]
Outrossim, ainda que fossem consideradas reabilitadas as faltas graves, segundo jurisprudência consolidada por esta Corte, poderiam ser levadas em conta para a aferição do mau comportamento carcerário.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 822.391/MS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 5.10.2023; AgRg no HC n. 852.860/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29.9.2023; AgRg no HC n. 807.274/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30.8.2023; AgRg no HC n. 843.570/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28.8.2023; AgRg no HC n. 791.487/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25.5.2023.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 8).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator